Tribunal: STF
Processo: Pet 14593
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Petição 135029/2025 por meio da qual o requerente postula: (i) “que seja reconsiderada ou submetida ao colegiado a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário”; e (ii) “[o] regular processamento do Recurso Extraordinário, com remessa ao Plenário ou à Turma competente para julgamento de mérito constitucional da controvérsia” (eDOC.01, p. 07).



    No caso em análise, não se conheceu do agravo em recurso extraordinário nº 1.559.405, em razão da ausência de impugnação específica quanto ao fundamento da inadmissibilidade do recurso extraordinário para reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 279/STF. Decorrido o prazo legal sem manifestação da parte acerca da decisão, certificou-se o trânsito em julgado em 09.08.2025.



    Agora, por meio de petição avulsa, instrumento jurídico inadequado para eventual impugnação das decisões proferidas pela Corte, a parte nada traz de novo aos autos, limitando-se a reiterar a matéria de fundo presente no recurso extraordinário.



    No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente